Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721816-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO MARTINI MOESCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 17553273 - Pág. 271), complementada pela de ID 17553273 - Pág. 278, proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032367-54.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do agravado/executado. No presente recurso, a agravante requer, com efeito suspensivo, a reforma da decisão recorrida para que seja deferida consulta ao sistema BACENJUD e a penhora de eventuais ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do Agravado. Em suas razões, afirma que o cumprimento de sentença corre a longa data sem êxito na localização de bens do devedor e que a última consulta no sistema BACENJUD teria ocorrido em 26.06.2018. Sustenta que a decisão recorrida não considerou as inovações do novo CPC que dá ênfase aos princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, além de outros princípio reflexos, como o da ampla defesa, do contraditório, da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Ressalta que a última consulta fora realizada há mais de dois anos e que já foram esgotados todos os meios possíveis ao seu alcance no intuito de localização de bens do agravado/executado. Afirma que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor em localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Acrescenta que a consulta aos sistemas informatizados fora estabelecida justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional e que o entendimento do STJ já haveria se consolidado no sentido de que, após o transcurso de lapso temporal razoável, estaria justificado o novo pedido de busca de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema BACENJUD, de modo que possam ser localizados ativos financeiros de propriedade do agravado para fins de penhora e consequentemente satisfação do débito em aberto. Preparo recolhido (ID 17553272 - Pág. 1) É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Conquanto se mostre possível a renovação do pedido de consulta e a jurisprudência admita pedidos de novas consultas observado critério de razoabilidade em relação ao transcurso de tempo em relação aos pedidos anteriores, numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer risco impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução se encontra em arquivo provisório desde maio de 2019 (ID 17553273 - Pág. 261), havendo a ressalva do juízo a quo de que o agravante/exequente poderá requer o desarquivamento independentemente de novo recolhimento de custas processuais, desde que indique, com precisão e objetividade, o bem da parte devedora passível de penhora. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada (pela Defensoria Pública - Curadoria Especial) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator